Tribunal: TJDFT
Processo: 0719164-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719164-19.2020.8.07.0007 RECORRENTE: AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A RECORRIDAS: PLENO SAÚDE LTDA E NILZAN DA SILVA AGUILAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO DOMICILIAR – PRELIMINARES REJEITADAS – ROL DA ANS – NATUREZA TAXATIVA – LEI 14.454/22 – CRITÉRIOS – HOME CARE – VEDAÇÃO –EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR CONTRATADA – IMPOSSIBILIDADE – MULTA – FINALIDADE COERCITIVA – AGRAVAMENTO DO ESTADO DA PACIENTE – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - EXTENSÃO DO PERÍODO DE INTERNAÇÃO DE 12H PARA 24H. 1. Quando o preparo recursal é devidamente recolhido, observadas as diretrizes da Tabela “A” – Judicial da Secretaria deste Tribunal de Justiça, rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação 2. Dada a ausência de interesse recursal, não se conhece de preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte em relação à qual o processo foi extinto no primeiro grau de jurisdição, uma vez que a providência seria desnecessária e inútil. 3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, quando efetivado antes da distribuição do recurso, deverá ser formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao tribunal. Após, a petição deverá ser encaminhada, em peça apartada, ao relator, conforme já decidido por esta Corte. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao definir a taxatividade da lista elaborada pela Agência Nacional de Saúde, nos autos dos Embargos de Divergência nos Recursos Especiais 1.886.929 e 1.889.704, cujos acórdãos foram publicados em 03/08/2022, fixou parâmetros para, em situações excepcionais, os planos de saúde custearem eventos e procedimentos não contidos no rol da ANS. 5. Posteriormente, foi publicada, em 22/09/2022, a Lei 14.454, que, ao alterar a Lei 9.656/98 e dispor “sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”, preconizou que os critérios legais para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar são a existência de “comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico” ou, ainda, a existência de “recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”. 6. Em se tratando de internação domiciliar, a ausência de inclusão no rol da ANS nem de previsão contratual, tampouco os novos critérios constantes da Lei 14.454/22, não impedem a autorização do procedimento, uma vez que, de acordo com o entendimento adotado pelo STJ, mantido, inclusive, após a definição da natureza taxativa do rol da ANS, o home care constitui desdobramento da internação hospitalar contratada. Portanto, a recusa das operadoras dos planos de saúde em custearem a internação domiciliar é ilegítima e afronta a própria natureza do contrato. 7. O agravamento do quadro da paciente após ser proferida sentença, devidamente comprovado mediante a juntada de documentos novos que atestam a alta complexidade do caso, conhecidos pela parte apelada em contrarrazões, justifica a extensão do período de internação domiciliar de 12h para 24 horas diárias. 8. A finalidade das astreintes é coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não o pagamento em si. Assim, a imposição de multa para o cumprimento de obrigação de fazer é norma cogente por tratar-se de meio coercitivo para efetivar a prestação jurisdicional nas execuções de obrigação de fazer, seja de títulos extrajudiciais, de decisões antecipatórias ou de cumprimento de sentenças. 9. Recurso interposto pela Amil desprovido. Apelação subscrita pela autora provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 156, 371, 375 e 479, todos da Lei Adjetiva Civil, sustentando que houve erro de julgamento em relação às conclusões do laudo pericial juntado aos autos. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 44336115). Em contrarrazões, a recorrida NILZAN DA SILVA AGUILAR requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada JANAÍNA FERREIRA SOARES DE LIMA COSTA, OAB/DF 60.928 (ID 44980501). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no REsp n. 2.034.073/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto malferimento aos artigos 156, 371, 375 e 479, todos da Lei Adjetiva Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 44336115), tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida NILZAN DA SILVA AGUILAR sejam feitas em nome da advogada JANAÍNA FERREIRA SOARES DE LIMA COSTA, OAB/DF 60.928 (ID 44980501). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020